Tribunal: TJDFT
Processo: 0709954-81.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFA REFERENTE ÀS “DESPESAS DO EMITENTE”. SEGURO PRESTAMISTA. LEGALIDADE. RESP 1.639.259/SP (TEMA 972). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. É legal a cláusula que prevê a cobrança da Tarifa de Avaliação de Bens e da Tarifa de Registro de Contrato desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado e não gere onerosidade exagerada no caso concreto. Precedentes (Tema 958 STJ).
1.1. A prestação do serviço de registro do contrato restou comprovada com a inscrição do gravame no documento do veículo.
2. Nos termos do entendimento jurisprudencial do C. STJ, mostra-se devida a cobrança do seguro prestamista nos contratos firmados depois de 30/04/2008, observada a liberdade de contratação, sob pena de configurar venda casada. Precedentes (Tema 972 STJ).
2.1. Na hipótese dos autos, a contratação do seguro prestamista afigurou-se como uma opção posta ao consumidor e de que tinha ciência inequívoca, inexistindo venda casada a macular o negócio jurídico.
3. Sucumbência integral da parte autora. Exigibilidade suspensa em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça
4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.